Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. MORADORES. INDENIZAÇÃO. DIVISÃO DE LOTE. OBRIGAÇÃO. REGIMENTO. INTERNO. PREVISÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO. ASSEMBLEIA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se associação de moradores pode cobrar indenização pela divisão de lotes por meio de decisão de assembleia que instituiu o pagamento após a divisão, diante da ausência de previsão anterior no regimento interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da segurança objetiva conferir proteção às legítimas expectativas criadas e impede que decisão assemblear retroaja para atingir situação não prevista em regimento interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: "É ilícita a cobrança de indenização por divisão de lote amparada em decisão assemblear que objetiva conferir alcance retroativo para atingir subdivisão realizada em momento anterior a deliberação".
________________
Dispositivos relevantes: CF, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0718724-47.2021.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Rel. designado Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 21.6.2023; TJDFT, AI 0707815-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 7.5.2024.